Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
PENAL. ROUBO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair telefones celulares de duas mulheres que caminhavam na rua, ameaçando-as com simulação do porte de revólver.

2 A reincidência justifica o regime inicial fechado quando a pena é fixada entre quatro e oito anos de reclusão

3 Apelação não provida.